Tribunal: TJSP
Processo: 1027115-05.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Cancelamento indevido do contrato no momento em que o autor necessitava de atendimento médico. Inadimplência não comprovada. Autor que depositou judicialmente as mensalidades que constam em aberto, em razão de determinação judicial.

Indenização por danos morais. Ocorrência. Estresse

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Cancelamento indevido do contrato no momento em que o autor necessitava de atendimento médico. Inadimplência não comprovada. Autor que depositou judicialmente as mensalidades que constam em aberto, em razão de determinação judicial.

Indenização por danos morais. Ocorrência. Estresse emocional que no caso não configurou mero aborrecimento. Quantum indenizatório reduzido para a quantia de R$10.000,00. Precedentes deste Tribunal. Recurso parcialmente provido.